Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-27.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. EFEITOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO.
1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações feitas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
2. Na hipótese, a instituição financeira (apelante) está cadastrada no sistema de processo eletrônico e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de 30 dias. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil-CPC.
3. O art. 109, § 3o, do CPC estabelece que “Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”. Nesse contexto, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, se aplica à assistente litisconsorcial.
4. Recurso conhecido e não provido.